Tribunal: TJES
Processo: 0000005-90.2025.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-90.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000005-90.2025.8.08.0052

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA O ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. AVARIAS NO OBJETO. ANIMUS FURANDI CONFIGURADO. SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por RICARDO DOS SANTOS GARCIA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no inciso IV do § 4º do art. 155, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal. Consta que o agente, em conluio com adolescente, subtraiu uma motocicleta para deslocar-se a município vizinho e realizar o furto de um segundo veículo, devolvendo o primeiro bem com danos no sistema de ignição e no tanque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta configura a figura atípica do furto de uso em razão da devolução da motocicleta utilizada para o deslocamento; (ii) estabelecer se a ausência de certidão de nascimento e a alegação de erro de tipo quanto à idade do comparsa impedem a condenação pelo crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exige a configuração do furto de uso o preenchimento cumulativo da ausência de ânimo de assenhoramento definitivo e da restituição voluntária, imediata e integral do bem, sem que este apresente qualquer avaria.

Afasta a tese de atipicidade a constatação de danos materiais relevantes no veículo, como o rompimento de fios para ligação direta e violação da tampa do tanque, o que impede a restituição na integridade original.

Revela o animus furandi a utilização do bem subtraído como instrumento para a prática de novo ilícito em localidade distinta, evidenciando que a devolução posterior serviu apenas como estratégia de ocultação do rastro criminoso.

Detêm os depoimentos de policiais militares presunção de legitimidade e idoneidade para lastrear o decreto condenatório quando harmônicos com imagens de videomonitoramento e com a confissão do agente.

Admite-se a comprovação da menoridade por registros oficiais, policiais e judiciais dotados de fé pública constantes nos autos, prescindindo exclusivamente da certidão de nascimento.

Configura-se o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990) independentemente de prova da efetiva degradação moral do jovem, dada a natureza formal do delito, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de danos na res furtiva impede o reconhecimento da atipicidade por furto de uso.

O uso de bem subtraído para a facilitação de novas práticas delitivas demonstra o ânimo de assenhoramento definitivo.

Documentos oficiais dotados de fé pública mostram-se hábeis para a comprovação da menoridade em processos criminais.

Consiste a corrupção de menores em crime formal, bastando a demonstração da participação do adolescente em companhia de agente maior.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal; art. 70 do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-90.2025.8.08.0052

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO DOS SANTOS GARCIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (ID 18627027), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 22h, o apelante, em conluio com o adolescente Alisson Dantas Olegário dos Santos, subtraiu uma motocicleta Honda 150 Fan, cor vermelha, que se encontrava estacionada em uma garagem em Rio Bananal/ES. Consta que os agentes utilizaram este veículo para se deslocarem até o município vizinho de Governador Lindenberg/ES, onde realizaram o furto de uma segunda motocicleta, modelo Honda POP 100. Após a segunda empreitada criminosa, os indivíduos retornaram ao local do primeiro crime e devolveram a primeira motocicleta, visando ocultar a ação delituosa, sendo o veículo posteriormente encontrado com avarias no sistema de ignição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de furto ante o reconhecimento da atipicidade da conduta por furto de uso, bem como pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores por ausência de dolo e insuficiência de provas.

Nada obstante os argumentos defensivos, a tese de "furto de uso" não encontra amparo no substrato probatório dos autos.

Sob tal ótica, a configuração dessa figura atípica exige, de forma cumulativa, a ausência de ânimo de assenhoramento definitivo, a restituição voluntária, imediata e integral do bem, sem que este apresente qualquer avaria.

No caso concreto, a vítima Wanderson Vieira Vandermurem relatou em juízo que, ao encontrar a motocicleta, percebeu que esta não ligava, pois os fios haviam sido arrancados para a realização de uma ligação direta, além da tampa do tanque estar mexida.

Destarte, a existência de danos materiais relevantes no veículo afasta, por si só, a tese de furto de uso, uma vez que a
res furtiva
não foi restituída em sua integridade original.

Ademais, resta evidenciado que a devolução do bem não foi motivada por um arrependimento espontâneo ou pela intenção genuína de restituir o patrimônio da vítima.

À luz desse compasso, o caderno processual demonstra que a primeira motocicleta foi utilizada como instrumento indispensável para a prática de um segundo crime de furto em comarca diversa.

Nesse panorama, a devolução posterior serviu apenas como estratégia para tentar ocultar o rastro criminoso e dificultar a identificação dos autores. Portanto, o comportamento do apelante revela inequívoco animus furandi, na medida em que a inversão da posse ocorreu mediante violência contra a coisa e o bem foi submetido a riscos e avarias para fins ilícitos.

Dessa forma, a materialidade e a autoria delitivas quanto aos crimes de furto qualificado estão sobejamente comprovadas pelos Boletins Unificados, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares CB/PMES André Luiz Padilha Pretti e Welerson Zaneti Vulpi são uníssonos ao descrever que o apelante confessou a autoria dos delitos e indicou o local onde a segunda motocicleta, a Honda POP 100, estava escondida em um matagal.

À luz do entendimento consolidado, os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e são idôneos para lastrear o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

Superada tal aresta, no que tange ao crime de corrupção de menores, a irresignação defensiva igualmente não prospera.

Inicialmente, impende registrar que a menoridade de Alisson Dantas Olegário dos Santos restou aferida no ID 62474368, p. 06, que aponta que o comparsa possuía menos de dezoito anos à época dos fatos.

Frente a esse cenário, a jurisprudência pátria admite que a menoridade pode ser comprovada por outros documentos oficiais além da certidão de nascimento, como registros policiais e judiciais dotados de fé pública.

Outrossim, a alegação de desconhecimento da idade do adolescente (erro de tipo) carece de verossimilhança.

Nesse quadrante, impende salientar que as testemunhas policiais consignaram que o apelante e o adolescente já eram amplamente conhecidos pela guarnição em razão do cometimento reiterado de furtos na região de Rio Bananal. Tal circunstância indica uma relação de proximidade e conluio habitual entre os agentes, o que torna inverossímil a tese de que Ricardo desconhecesse a condição de menor do seu comparsa.

Destarte, por se tratar de crime formal, a configuração do delito previsto no artigo 244-B, do ECA, independe da prova de efetiva corrupção moral do jovem, bastando a demonstração da participação do menor na empreitada criminosa em companhia de um maior de idade. Este entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, comprovada a atuação conjunta no furto das motocicletas, a manutenção da condenação por corrupção de menores é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)